Tribunal: CARF
Processo: 13502.900420/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900420/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.524 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos administrativos quando não for
comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como
não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL No 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO
PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO
PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo
produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de
insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar
créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e
sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para homologar as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900420/2011-40
Fl. 3544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900420/2011-40

(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares.
Relatório
Trata-se de impugnação em face de despacho decisório através do qual restou
indeferido pedido de ressarcimento a título de Contribuição para o PIS, não tendo sido
homologadas as compensações declaradas nos PER/Dcomp correspondentes.
Relata a autoridade fiscal que, inobstante a concessão de diversas oportunidades
para a apresentação dos arquivos magnéticos a que se reporta a Instrução Normativa SRF no 86,
de 2001, não teria o contribuinte logrado apresentá-los. O prazo inicialmente concedido teria
sido sucessivamente reaberto em vista das dificuldades técnicas relativas à extração dos dados
reportadas, culminando na desistência por parte do interessado.
A autoridade fazendária participa que a discriminação dos insumos utilizados na
composição da base de cálculo dos créditos a descontar das contribuições em voga, teriam
revelado, mais precisamente através das respectivas notas fiscais, tratar-se de insumos utilizados
na atividade de silvicultura para posterior venda de madeira a terceiros, conclusão esta ratificada
pelo contribuinte.
O Parecer Normativo da então Coordenação do Sistema de Tributação (CST) no
108, de 1978, no que não seria diferente a Solução de Consulta SRRF03/Disit no 10, de 2010,
expedida pela Superintendência da Receita Federal do Brasil da 3a Região Fiscal, evidenciaria
que empreendimentos florestais, independentemente de sua finalidade, seriam integrantes do
ativo imobilizado. Referida floresta sofreria exaustão à proporção que as árvores fossem
derrubadas. O custo de constituição da floresta não seria considerado custo de insumo à
produção, mas custo de bem incorporado ao ativo imobilizado. Logo, referidos custos, a exemplo
de despesas relativas a mudas, fertilizantes, herbicidas, máquinas, etc, não poderiam ser
utilizadas como base de cálculo de créditos a título de PIS ou de Cofins.
Inconformado, o interessado apresentou manifestação em que pleiteia:
a) a reunião do presente processo e das demais DCOMPs;
b) o exame dos documentos acostados aos autos e o deferimento da realização de
diligência, de acordo com o Decreto n° 70.235/72, artigo 16, inciso IV;
c) por fim, a homologação das compensações em discussão.
Alega que a não disponibilização dos arquivos magnéticos exigidos pela
autoridade fiscal teria sido motivada por incompatibilidades técnicas decorrentes da mudança de
Fl. 3545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900420/2011-40

sistema de dados, obstando a adaptação de tais arquivos às especificidades técnicas elencadas na
IN SRF no 86/2001. Defende que a apresentação de toda a documentação possível, a despeito da
ausência dos mencionados arquivos digitais, não apenas evidenciariam a boa-fé do contribuinte,
mas também comprovariam a existência do direito creditório pleiteado.
A autoridade fiscal, porém, no uso de exagerado formalismo, teria desconsiderado
as provas acostadas, bem assim utilizado entendimento externado em solução de consulta não
aplicável ao caso.
A legítima avaliação acerca da validade das compensações levadas a efeito,
segundo o manifestante, deveria, em vista do princípio da verdade material, basear-se na
existência dos créditos. Corolário do princípio da legalidade tributária, o princípio da verdade
material obrigaria a autoridade administrativa, detentora de amplo poder investigativo, a buscar
incessantemente a realidade que permearia a exigência do cumprimento da obrigação tributária.
Aduz que o direito ao crédito existiria pelo fato de: o contribuinte ser pessoa
jurídica tributada com base no lucro real; os bens e serviços terem sido adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no país; os custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa
jurídica domiciliada no país; e tudo a partir da aplicação da Lei n. 10.637, de 2002, diploma que
abrigaria o direito invocado.
Sustenta que a própria autoridade fiscal teria ratificado tratar-se as notas fiscais
apresentadas de documentos relativos a insumos utilizados na atividade de silvicultura (manejo
de florestas) para posterior venda a terceiros. Todavia, teria a referida autoridade lançado mão da
Solução de Consulta SRRF03/Disit no 10, de 2010, calcada no Parecer Normativo CST no 108,
de 1978, para concluir que os empreendimentos florestais deveriam ser considerados integrantes
do ativo permanente, convalidando critério de cálculo sob quota de exaustão de recursos
florestais.
Em contraposição, pontua julgamento ocorrido no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), segundo o qual teria restado evidente o equívoco que viria sendo
cometido nas instâncias administrativas ordinárias.
Consigna que os gastos despendidos, ainda que correspondessem tão somente a
despesas com insumos relacionados diretamente à constituição e manutenção de florestas para
posterior exploração e venda a terceiros, devendo ser ativados e sujeitos à exaustão, restaria
assegurado o direito ao desconto do montante apurado a título de contribuição, conforme
Solução de Consulta no 36, de 2011, expedida pela Receita Federal do Brasil. Salienta, contudo,
que não teria sido este o procedimento pelo requerente utilizado.
Em decisão de primeira instância proferida pela respectiva DRJ, os membros da
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, decidiram julgar improcedente a manifestação
de inconformidade, nos termos do relatório e do voto correspondente.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
Fl. 3546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900420/2011-40

Requer o acolhimento do recurso interposto, de modo que, preliminarmente, seja
anulado o Acórdão recorrido. Na hipótese de superada a preliminar, pede a reforma do Acórdão
proferido em primeira instância, para determinar a homologação do crédito pleiteado e, por
conseguinte, as compensações pretendidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Da nulidade por violação ao princípio da legalidade
No curso do procedimento fiscal, a recorrente foi intimada a apresentar
documentos e planilhas para respaldar seu pedido de crédito. Não obstante algum atraso,
apresentou todos os documentos solicitados pela fiscalização, salvo os arquivos magnéticos a
que se reporta a Instrução Normativa SRF no 86, de 2001.
A fiscalização constatou a falta dos arquivos magnéticos, porém, superou tal
omissão pela análise das Notas Fiscais, indicando que todos os créditos da Recorrente são
insumos:
08. Da análise das notas fiscais apresentadas (...), pôde-se constatar tratar-se todas elas
de insumos utilizados diretamente na atividade de silvicultura – manejo de florestas –
para posterior venda da madeira a terceiros. Tal conclusão foi reduzida a termo e
enviada ao contribuinte, via e-mail, para que a confirmasse ou não. Em resposta (...), o
contribuinte ratificou nossas conclusões.
Desta feita, superada expressamente a falta de apresentação dos arquivos
magnéticos na forma da legislação, ressuscitar o obstáculo representa odioso reformatio in pejus,
absolutamente proscrito em sede de processo administrativo fiscal, nos termos de pacífica
jurisprudência deste Conselho.
RECURSO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO MOTIVO DA NULIDADE DA
AUTUAÇÃO
DE
VÍCIO
FORMAL
PARA
VÍCIO
MATERIAL.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA RECORRENTE. REFORMATIO IN
PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
Por força do princípio da reformatio in pejus, o ordenamento jurídico brasileiro não
permite agravamento da situação do recorrente. (Acórdão 3302- 004.815)
RECURSOS. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS.
O princípio da non reformatio in pejus estabelece que em recurso exclusivo da defesa, o
órgão de julgamento não pode agravar a situação do contribuinte. Se o Acórdão de
primeira instância determinou a homologação das compensações até o limite do crédito
reconhecido, o CARF não pode desfazer essa decisão, ainda que tenha constatado a
ausência de comprovação da homologação da desistência da execução do título judicial.
Recurso voluntário provido em parte. (Acórdão 3402-003.461)
REFORMATIO IN PEJUS.
Fl. 3547
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900420/2011-40

É vedada a análise de pedido de manifestação em Embargos de Declaração que acarrete
em adoção de premissa diversa do julgado embargado, sob pena de se incorrer em
reformatio in pejus. Embargos Rejeitados. (Acórdão 3301-003.045)
Destarte, afasto todos os argumentos e contra-argumentos sobre a necessidade de
apresentação dos arquivos magnéticos a que se reporta a IN SRF no 86, de 2001.
Da nulidade em razão do erro de direito
A recorrente alega, em sede preliminar, a nulidade do Despacho Decisório em
razão de suposto erro de direito, eis que teria a Autoridade Fiscal lançado mão de genérica
fundamentação, além de levar a efeito a glosa de créditos oriundos de despesas a título de
exaustão de recursos florestais, ao passo que o contribuinte teria tomado créditos oriundos da
aquisição de insumos e despesas com energia elétrica.
Não assiste razão à recorrente.
Ausente a aludida generalidade no parecer que suporta o Despacho Decisório,
uma vez que, ao longo do referido documento, o que se observa, de um lado, é a crença da
autoridade tributária de que o creditamento almejado seria, ao fim e ao cabo, oriundo da exaustão
de recursos florestais, quando, para o impugnante, decorrente da aquisição de insumos e de
energia elétrica. Cuida-se, isto sim, da própria divergência desbordante no litígio a ser resolvido.
O que se verifica no referido parecer são exatamente as diferentes perspectivas em
confronto, no tocante à pretensão fazendária, interditando a via do simples erro de direito de que
deseja valer-se o contribuinte. É dizer, o exame desejado pelo impugnante, neste particular,
confunde-se com o próprio mérito da contenda.
Ou melhor, quando a autoridade fiscal afirma a impossibilidade legal atinente à
apropriação de crédito a título de contribuição social, faz com base na premissa de que insumos e
energia elétrica compuseram o montante do bem transposto ao ativo imobilizado não ensejante
de creditamento. Jamais, à evidência, sob a crença de que bens, serviços e energia elétrica são
dispensáveis à constituição e manutenção de empreendimentos florestais.
Cabe destacar ainda que as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, o que não se afigura nos autos.
Por tais razões, entendo não haver nulidade da decisão recorrida.
Do mérito
Inicialmente, é importante salientar que de fato não há que se discutir o conceito
de insumos, para fins de crédito de PIS e Cofins, que não seja aquele determinado pelo STJ no
Recurso Especial no 1.221.170-PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ou seja, à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 3548
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900420/2011-40

No presente caso, de acordo com a fiscalização, os empreendimentos florestais
devem ser considerados como integrantes do ativo imobilizado, assim como as despesas de
qualquer natureza incorridas para sua constituição e manutenção. Seguindo essa linha de
raciocínio, afirma ainda a fiscalização que o bem floresta sofrerá então exaustão à medida que
suas árvores forem sendo derrubadas.
Em suma, o entendimento da fiscalização é de que floresta é ativo imobilizado,
sujeito à exaustão, não podendo as despesas com sua constituição e manutenção gerarem créditos
das contribuições, uma vez que não são consideradas custos de insumos à produção, mas sim
custos do bem (floresta) a serem incorporados ao ativo imobilizado.
Tampouco seria permitido o desconto de créditos sobre encargos de exaustão,
tendo em vista que o legislador não trouxe para o âmbito das contribuições para o PIS/Pasep e
para a Cofins tal hipótese de apuração de créditos.
Em contraponto se apresenta o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018, transcrito parcialmente à seguir, o qual ratifica a decisão do STJ no REsp no
1.221.170/PR, aduzindo que a “Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não restringiu
suas disposições a conceitos contábeis e reconheceu a modalidade de creditamento pela
aquisição de insumos como regra geral aplicável às atividades de produção de bens e de
prestação de serviços”.
74. Já quanto aos bens do ativo imobilizado que sofrem exaustão, a legislação das
contribuições não estabelece a possibilidade de apuração de créditos da não
cumulatividade com base nos encargos contábeis decorrentes de sua realização.
75. Considerando a falta de previsão legal para apuração de créditos das contribuições
com base em encargos de exaustão e o conceito restritivo de insumo que adotava, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil sempre considerou que os bens e serviços cujos
custos de aquisição devem ser incorporados ao valor de determinado bem componente
do ativo imobilizado da pessoa jurídica sujeito a exaustão não permitiriam a apuração
de créditos: a) tanto na modalidade aquisição de insumos (pois tais dispêndios deveriam
ser ativados para posterior realização, o que afastaria a aplicação desta modalidade de
creditamento); b) quanto na modalidade realização de ativo imobilizado (por falta de
previsão legal para creditamento em relação a encargos de exaustão).
76. Contudo, como salientado nas considerações gerais desta fundamentação, o
conceito de insumos definido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
não restringiu suas disposições a conceitos contábeis e reconheceu a modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como regra geral aplicável às atividades
de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ao passo que as demais modalidades
de creditamento previstas somente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por
elas alcançadas. Dito de outro modo, se o dispêndio efetuado pela pessoa jurídica não se
enquadra em nenhuma outra modalidade específica de apuração de créditos da não
cumulatividade das contribuições, ele permitirá o creditamento caso se enquadre na
definição de insumos e não haja qualquer vedação legal, independentemente das
regras contábeis aplicáveis ao dispêndio.
77. Como decorrência imediata, conclui-se acerca da interseção entre insumos e ativo
imobilizado que, em conformidade com regras contábeis ou tributárias, os bens e
serviços cujos custos de aquisição devem ser incorporados ao ativo imobilizado da
pessoa jurídica (por si mesmos ou por aglutinação ao valor de outro bem) permitem a
apuração de créditos das contribuições nas seguintes modalidades, desde que cumpridos
os demais requisitos:
Fl. 3549
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900420/2011-40

a) exclusivamente com base na modalidade estabelecida pelo inciso VI do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição, construção ou realização de
ativo imobilizado), se tais bens estiverem sujeitos a depreciação;
b) com base na modalidade estabelecida pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição de insumo), se tais bens
estiverem sujeitos a exaustão.
78. Exemplificando essa dicotomia: a) no caso de pessoa jurídica industrial, os
dispêndios com serviço de manutenção de uma máquina produtiva da pessoa jurídica
que enseja aumento de vida útil da máquina superior a 1 (um) ano (essa regra será
detalhada adiante) não permitem a apuração de créditos das contribuições na
modalidade aquisição de insumos, pois tais gastos devem ser capitalizados no valor da
máquina, que posteriormente sofrerá depreciação e os encargos respectivos permitirão a
apuração de créditos na modalidade realização de ativo imobilizado (salvo aplicação de
regra específica); b) no caso de pessoa jurídica que explora a extração de florestas,
os dispêndios com a plantação de floresta sujeita a exaustão permitirão a apuração
de créditos das contribuições na modalidade aquisição de insumos e os encargos de
exaustão não permitirão a apuração de qualquer crédito (grifos nossos).
Como amplamente debatido por este Conselho, o conceito de insumos, no âmbito
da não cumulatividade da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não é contábil, ou
econômico, mas sim jurídico, como todos os dispêndios essenciais ou relevantes ao processo
produtivo da recorrente, nos termos do Voto Condutor da Ministra Regina Helena Costa no já
conhecido precedente vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI) (grifos nossos).
No caso em tela, não há que se discutir quanto ao enquadramento como
insumos das aquisições de bens e serviços realizadas pela recorrente, uma vez que são todos
essenciais ou relevantes ao processo produtivo, conforme conclusão da própria fiscalização no
parecer que suportou o Despacho Decisório.
A conclusão acerca do enquadramento dos dispêndios como insumos não poderia
ser outra, uma vez que trata-se de empresa que se dedica à atividade de “administração de
empreendimentos florestais, desbastamentos, colheitas e cortes finais, produção, comercialização
e exportação de madeira e respectivos subprodutos, bem como ao transporte de produtos
florestais, e quaisquer outras atividades correlatas e afins”, e que pretende se creditar, v.g., das
contribuições incidentes nas aquisições de serviços de silvicultura, construção e manutenção de
estradas, manutenção de aceiros, manutenção de áreas de coleta de broto, seleção de áreas
viáveis, aplicação aérea de defensivos, monitoramento de formigas e pragas, compra de
fertilizantes, substratos e defensivos, entre outros insumos.
Nesse mesmo sentido são os precedentes à seguir apresentados:
Fl. 3550
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900420/2011-40

PIS/PASEP.
CRÉDITO.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
INTEGRANTE DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE INSUMOS.
Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18, bem
como considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo,
ao aplicar o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre: (i) os dispêndios com bens e serviços contratados a terceiros para o plantio
clonagem, pesquisa, tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de pragas,
combate a incêndio, corte, colheita, transporte das toras de madeira, utilizados antes do
tratamento físico-químico da madeira, não caracterizados como despesas relacionadas
com bens do ativo permanente e que possuem classificação jurídica e contábil como
custos de produção, entre eles, serviços florestais de silvicultura/trato cultural das
florestas próprias, serviços de viveiros, serviço florestal de colheita, serviços
topográficos, controle de qualidade de madeiras, monitoramento florestal, irrigação,
terraplenagem; (ii) aluguéis de guindaste operado para manejo de insumos; (iii)
transporte de madeira entre a floresta e a fábrica; (iv) lubrificantes, consumidos nos
equipamentos, mesmo durante a etapa agrícola; (v) gastos com correias de amarração,
estrados, paletes e caixas de papelão, desde que não se configurem em itens
imobilizados e (vi) combustíveis empregados no processo produtivo. PIS/PASEP.
CRÉDITO. INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI
PGFN MF 63/18 e aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao
crédito das contribuições sobre (i) calços para alinhamento de equipamentos rotativos;
(ii) Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos utilizados em análises
químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de materiais. Considerando
ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de crédito das contribuições para o
item “gastos com combustível empregado no transporte de pessoal, vez que não há nos
autos a vinculação desse transporte ao processo produtivo do sujeito passivo.
(Processo no 12585.720420/2011-22, Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte,
Acórdão no 9303-007.864 - 3a Turma / Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
22 de janeiro de 2019).
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. A
expressão "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda" deve ser interpretada
como bens e serviços aplicados ou consumidos na produção ou fabricação e na
prestação de serviços, no sentido de que sejam bens ou serviços inerentes à produção ou
fabricação ou à prestação de serviços, independentemente do contato direto com o
produto em fabricação, a exemplo dos combustíveis e lubrificantes. CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE EXAUSTÃO. As despesas de exaustão
contabilizadas não geram créditos da não-cumulatividade por falta de previsão legal.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CUSTOS DE AQUISIÇÃO E
FORMAÇÃO DE LAVOURAS DE EUCALIPTO. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Os custos de aquisição e formação de lavoura de eucalipto que se amoldarem à
definição de insumo prevista no inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, podem gerar crédito da não-cumulatividade, ainda que sujeitos à exaustão,
observadas as demais restrições previstas na legislação.
(Processo no 13502.720779/2013-05, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-004.657 -
3a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção, Sessão de 29 de agosto de 2017).
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. Insumos, para
fins de creditamento da Contribuição Social não-cumulativa, são todos aqueles bens e
serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade empresária, ou implica em substancial perda de qualidade do
Fl. 3551
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900420/2011-40

produto ou serviço daí resultantes. As Leis de Regência da não cumulatividade atribuem
direito de crédito em relação ao custo de bens e serviços aplicados na "produção ou
fabricação" de bens destinados à venda, inexistindo amparo legal para secção do
processo produtivo da sociedade empresária agroindustrial em cultivo de matéria prima
para consumo próprio e em industrialização propriamente dita, a fim de expurgar do
cálculo do crédito os custos incorridos na fase agrícola da produção. Os custos
incorridos com bens e serviços aplicados na floresta de eucaliptos guardam relação de
pertinência e essencialidade com o processo produtivo da pasta de celulose e
configuram custo de produção, razão pela qual integram a base de cálculo do crédito das
contribuições não-cumulativas. CRÉDITOS. ATIVO PERMANENTE. FASE
AGRÍCOLA DO PROCESSO PRODUTIVO. É legítima a tomada de crédito em
relação ao custo de aquisição de bens empregados na fase agrícola do processo
produtivo da agroindústria, ainda que sejam classificáveis no ativo permanente.
(Processo no 12585.720420/2011-22, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-002.603 -
4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção, Sessão de 28 de janeiro de 2015).
Quanto à alegação de que os insumos adquiridos não poderiam ser considerados
pertencentes ao Ativo Imobilizado, uma vez que, em sua grande maioria, são bens ou serviços
consumidos no processo produtivo da recorrente, e energia elétrica, copio trecho do Acórdão
3401-009.055, que muito bem esclarece os contornos da discussão:
2.2.5. Por outro ângulo, nos termos do artigo 179 inciso IV da Lei 6.404/76 e do
pronunciamento técnico CPC 27, o ativo imobilizado é utilizado na manutenção das
atividades da empresa e não para a venda. Ora, é inquestionável (até porque dito ipsis
literis pela fiscalização) que a formação da floresta no caso em liça é para posterior
venda da madeira, isto é, por mais que a floresta possa ser compreendida como ativo
imobilizado da Recorrente, as árvores que a compõe, não.
2.2.5.1. Quer parecer que justamente por este motivo o PN CST 108/78 dispõe que a
floresta (não a árvore) e os direitos de exploração desta devem ser registrados no
ativo permanente. Ainda por isto dispõe o referido parecer que devem ser registrados
na conta de investimentos “os empreendimentos correspondentes ao plantio de florestas
destinadas à proteção do solo ou à preservação do ambiente” e não destinados a venda.
2.2.5.2. Enfim, tomar o todo (floresta) pela parte (árvore) ou o efeito (correção
monetária) pela causa (natureza jurídico-contábil de uma despesa) são metonímias de
elevado refinamento do literato, nem por isto (sempre) se afinam com a lógica jurídica
(grifos nossos).
De fato, como afirma a recorrente, o único fundamento para a contabilização dos
insumos no Ativo Imobilizado está, supostamente, no Parecer Normativo CST no 108/78, que
trata do assunto no item 8.1, à seguir transcrito:
8.1 – Relativamente às aplicações em florestamento ou reflorestamento, a Lei no
6.404/76 e o Decreto-Lei no 1.598/77 estabelecem para as florestas, recursos florestais e
direitos de sua exploração, tratamento de correção Monetária idêntico ao previsto para o
ativo permanente; assim, a partir da introdução do novo sistema de correção
monetária, os empreendimentos florestais, independentemente de sua finalidade,
devem ser considerados como integrantes do ativo permanente. Portanto, o ativo
permanente registrará:
a) No imobilizado, as florestas destinadas à exploração dos respectivos frutos e as que
se destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização, bem como os
direitos contratuais de exploração de florestas, com prazo de exploração superior a dois
anos (grifos nossos).
Fl. 3552
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.524 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900420/2011-40

Sendo assim, o que deve ser contabilizado no Ativo Imobilizado são as florestas,
tendo como base o valor das terras ou o valor previsto em contrato para sua exploração. Em
nenhum momento o referido parecer indica que os custos para a formação das florestas devem
ser ativados.
Por fim, quanto ao reconhecimento de créditos relativos às despesas com energia
elétrica, cabe destacar que existe previsão expressa no art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.637/02, e
no art. 3o, inciso III, da Lei 10.833/03, além da possibilidade de creditamento como insumo.
Isto posto, entendo que deve prosperar a pretensão da recorrente quanto ao
reconhecimento da existência de créditos apurados na sistemática da não cumulatividade das
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, uma vez que trata-se de aquisição de insumos
necessários à realização de sua atividade empresarial, bem como relativos às despesas com
energia elétrica, em total consonância com as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, bem como
com a decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR.
Dispositivo
Pelo exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, conheço do recurso
voluntário, dando-lhe integral provimento para homologar as compensações até o limite do
crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 3553
DF CARF MF
Original